Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA METROVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. EMPREITADA GLOBAL. PREVISÃO DE VISITAS TÉCNICAS. EXPERTISE DOS LICITANTES. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 292, inc. V, do CPC, na ação indenizatória, o valor da causa corresponderá ao valor pretendido.
2. As autoras foram contratadas para prestar serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do sistema metroviário do Distrito Federal. Considerando que as autoras realizaram visita técnica e possuíam expertise para a realização dos serviços, não se mostra crível que a manifestação do réu, de que somente uma parte dos funcionários exercem atividades perigosas, foi determinante para não incluir o adicional de periculosidade no valor da proposta.
3. A responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas é da empresa contratada (art. 71 da Lei 8.666/93), não podendo ser transferida ao Poder Público quando não ocorrem fatos imprevisíveis ou previsíveis, de consequências incalculáveis.
4. Apelação conhecida e não provida.